Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo NÚMERO DO PROCESSO: 0716235-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: RAIMUNDA CASTRO DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Colégio Ideal Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 228894273 do processo n. 0706065-79.2020.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Raimunda Castro dos Santos, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens da devedora nos sistemas Sibajud (na modalidade reiterada), Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 71164072), o agravante defende que “(...) o transcurso de quase 4 anos (Id 92221878 – 21/05/2021), desde as últimas pesquisas de ativos financeiros em nome da parte Agravada, nos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud e Infojud), constitui critério razoável não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenha sido localizado bens suficientes para saldar a dívida”. Sustenta ser a renovação de pesquisas “(...) a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo a quo e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte Agravada passíveis de constrição judicial”. Menciona o dever de cooperação previsto no Código de Processo Civil. Alega que a negativa de prestação jurisdicional fere o direito de ação do agravante, em ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Defende que os princípios da máxima efetividade da execução, celeridade processual e duração razoável do processo amparam sua pretensão. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença não seja arquivado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a determinação de novas pesquisas de bens nos sistemas Sisbajud, com reiteração automática por 30 (trinta) dias, Renajud e Infojud. Preparo ao ID 71164073. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem 228894273) e daquela que apreciou os embargos de declaração opostos (ID origem 231670710), in verbis: Indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD, pois a parte exequente, a despeito do lapso temporal, não indica mudança na condição econômica da parte executada. Retornem ao arquivo provisório, imediatamente. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de renovação de diligência SISBAJUD (id 228894273). Em suas razões, a embargante sustenta, em resumo, que a decisão não se manifestou sobre as pesquisas RENAJUD e INFOJUD. É o relato do necessário. Decido. A decisão não guarda nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Com efeito, as mesmas razões para indeferimento da pesquisa SISBAJUD se aplicam às demais diligências requeridas, pois não demonstrada alteração na condição econômica da parte devedora. Assim, tenho que nenhuma omissão ou contradição houve na decisão, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. A decisão recorrida menciona o retorno dos autos ao arquivo provisório, inicialmente determinado no decisum de ID origem 121021394, in litteris: (...) Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). (...) Verifica-se nos autos de origem que as medidas expropriatórias realizadas se mostraram infrutíferas. Em razão disso, foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspendeu a prescrição, nos termos da decisão transcrita, proferida em 7/4/2022. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. Ou seja, a prescrição somente ocorrerá após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, não há o risco imediato de extinção da execução. Registre-se haver possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Os fatos narrados indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora